Tribunal: STJ
Processo: 0014318-90.2014.8.18.0140
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
EMENTA
AGRAVO INTERNO CONTRA

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2233853 - PI(2025/0348252-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: IMOBILIÁRIA HALCA E DANIEL LTDA
ADVOGADO
: HENRIQUE MARTINS COSTA E SILVA - PI011905
AGRAVADO
: BRUNO ALYSSON SOARES DE ALENCAR
AGRAVADO
: WILKA REJANE DE OLIVEIRA MOURA
ADVOGADO
: RODRIGO XAVIER PONTES DE OLIVEIRA - PI011086
INTERES.
: LOURIVAL ARAGAO GOMES FILHO
INTERES.
: LOURIVAL ARAGAO GOMES FILHO
EMENTA
AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. RECURSO ESPECIAL JULGADO
PELA TERCEIRA TURMA DO STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE
INCABÍVEL. MULTA DOS ARTS. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL E 259, § 4o, DO RISTJ APLICADA. ERRO GROSSEIRO.
IMPOSSIBILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRECEDENTES DO
STJ.
1. É manifestamente incabível o agravo interno interposto contra julgado
proferido por órgão colegiado. Aplicação da multa dos arts. 1.021, § 4o, do
CPC e 259, § 4o, do Regimento Interno do STJ. Precedente da Corte
Especial do STJ.
2. Em razão da caracterização de erro grosseiro, não é possível a aplicação
do princípio da fungibilidade recursal. Precedente da 2a Seção do STJ.
3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa, nos termos dos
arts. 1.021, § 4o, do CPC e 259, § 4o, do RISTJ. Certificação do trânsito e
determinação de baixa imediata dos autos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, com aplicação de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55098190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:35:38
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 96945d33-48a4-489c-aa17-37b38dcbe514

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2233853 - PI(2025/0348252-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: IMOBILIÁRIA HALCA E DANIEL LTDA
ADVOGADO
: HENRIQUE MARTINS COSTA E SILVA - PI011905
AGRAVADO
: BRUNO ALYSSON SOARES DE ALENCAR
AGRAVADO
: WILKA REJANE DE OLIVEIRA MOURA
ADVOGADO
: RODRIGO XAVIER PONTES DE OLIVEIRA - PI011086
INTERES.
: LOURIVAL ARAGAO GOMES FILHO
INTERES.
: LOURIVAL ARAGAO GOMES FILHO
EMENTA
AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. RECURSO ESPECIAL JULGADO
PELA TERCEIRA TURMA DO STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE
INCABÍVEL. MULTA DOS ARTS. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL E 259, § 4o, DO RISTJ APLICADA. ERRO GROSSEIRO.
IMPOSSIBILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRECEDENTES DO
STJ.
1. É manifestamente incabível o agravo interno interposto contra julgado
proferido por órgão colegiado. Aplicação da multa dos arts. 1.021, § 4o, do
CPC e 259, § 4o, do Regimento Interno do STJ. Precedente da Corte
Especial do STJ.
2. Em razão da caracterização de erro grosseiro, não é possível a aplicação
do princípio da fungibilidade recursal. Precedente da 2a Seção do STJ.
3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa, nos termos dos
arts. 1.021, § 4o, do CPC e 259, § 4o, do RISTJ. Certificação do trânsito e
determinação de baixa imediata dos autos.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por IMOBILIÁRIA HALCA E DANIEL
LTDA. contra o acórdão que não conheceu do recurso especial, nos termos da
seguinte ementa:
"RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. IMOBILIÁRIA.
RESPONSABILIDADE. PARTICIPAÇÃO NA CADEIA DE CONSUMO. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
No
7/STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
1. O Tribunal de origem, com base no lastro probatório, verificou que a
imobiliária teve participação na cadeia de consumo, sendo, portanto,
responsável solidária quanto à falha na prestação do serviço. A modificação
de tal entendimento demandaria o reexame de fatos e provas, o que é
vedado pela Súmula no 7/STJ.
2. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido
deque a incidência da obsta a admissão do recurso por Súmula no 7/STJ
quaisquer das alíneas do permissivo constitucional.
3. Recurso especial não conhecido" (e-STJ fl. 983).

Em suas razões (e-STJ fls.
), a agravante alega que não há óbice
993/1.005
sumular no presente caso.
Documento eletrônico VDA54115324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:22
Código de Controle do Documento: d0ac25e9-e1f3-4ec1-a94b-95d18c015d80

Menciona que "(...) a divergência é palpável, não havendo, pois do que se
falar na aplicação da Sumula 7 dessa C. Corte de Justiça, na exata medida que toda a
(e-STJ fl. 1.003).
divergência jurisprudencial foi demonstrada"
Ao final, requer a reconsideração da decisão atacada ou a submissão do
feito ao colegiado.
Devidamente intimada, a parte contrária apresentou impugnação às e-STJ
fls. 1.009/1.014.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece conhecimento.
Há entendimento no âmbito da Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que é manifestamente incabível o agravo interno interposto
contra julgado proferido por órgão colegiado.
A propósito:

"PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO CONTRA
ACÓRDÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO
NÃO CONHECIDO.
1. É manifestamente incabível o agravo interno interposto contra decisão
proferida por órgão colegiado.
2. Agravo interno não conhecido."
(AgInt nos EDcl no AgInt nos
Relator Ministro
EAREsp 1.885.666/RJ,
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Corte Especial, julgado em
DJe
21/5/2024,
de 24/5/2024)

Além disso, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, além de
ratificar a inadmissibilidade de agravo interno contra acórdão, definiu a
impossibilidade da aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por constituir erro
grosseiro:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
COMPENSATÓRIA
POR
DANOS
MORAIS.
INTERPOSIÇÃO
CONTRA
PROVIMENTO JURISDICIONAL COLEGIADO. INADMISSIBILIDADE. MULTA.
ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC. CABIMENTO.
1. Ação compensatória por danos morais.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à
inadmissibilidade de agravo interno contra acórdão, revelando-se, ademais,
impossibilitada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por
constituir erro grosseiro. Precedentes.
3. Agravo interno no recurso especial não conhecido, com aplicação de multa,
nos termos do artigo 1.021, § 4o, do CPC."
(AgInt no
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
Resp 2.157.064/AL,
Segunda Seção, julgado em
DJe de
18/3/2025,
21/3/2025)

No mesmo sentido: AgRg no AgRg nos EAg
Corte Especial,
1.240.495/MS,
DJe de 18/2/2013.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno com aplicação de multa de
1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, fundamentada nos arts. 1.021, §
4o, Código de Processo Civil e 259, § 4o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça.
Certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata dos autos.
Documento eletrônico VDA54115324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:22
Código de Controle do Documento: d0ac25e9-e1f3-4ec1-a94b-95d18c015d80

É o voto.
Documento eletrônico VDA54115324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:22
Código de Controle do Documento: d0ac25e9-e1f3-4ec1-a94b-95d18c015d80

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.233.853 / PI
Número Registro: 2025/0348252-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00143189020148180140 143189020148180140
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : IMOBILIÁRIA HALCA E DANIEL LTDA
ADVOGADO
: HENRIQUE MARTINS COSTA E SILVA - PI011905
RECORRIDO
: BRUNO ALYSSON SOARES DE ALENCAR
RECORRIDO
: WILKA REJANE DE OLIVEIRA MOURA
ADVOGADO
: RODRIGO XAVIER PONTES DE OLIVEIRA - PI011086
INTERES.
: LOURIVAL ARAGAO GOMES FILHO
INTERES.
: LOURIVAL ARAGAO GOMES FILHO
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : IMOBILIÁRIA HALCA E DANIEL LTDA
ADVOGADO : HENRIQUE MARTINS COSTA E SILVA - PI011905
AGRAVADO
: BRUNO ALYSSON SOARES DE ALENCAR
AGRAVADO
: WILKA REJANE DE OLIVEIRA MOURA
ADVOGADO : RODRIGO XAVIER PONTES DE OLIVEIRA - PI011086
INTERES.
: LOURIVAL ARAGAO GOMES FILHO
Documento eletrônico VDA55074278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:49:39
Código de Controle do Documento: aec04a33-242f-462b-b967-037bce3376ef

INTERES.
: LOURIVAL ARAGAO GOMES FILHO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com aplicação
10/03/2026
16/03/2026,
de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:49:39
Código de Controle do Documento: aec04a33-242f-462b-b967-037bce3376ef